Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-44.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. peticiona nos autos requerendo a exclusão da guia de custas ID n. 16478261, em virtude do acordo firmado entre as partes. A exclusão da guia é requisito para apresentação do requerimento de devolução das custas judiciais, que, nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013, é possível nas seguintes hipóteses: Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – pagamento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. O requerente fundamenta seu pedido no inciso I, qual seja, desistência da interposição do recurso, contudo a hipótese se refere àqueles casos em que as custas foram pagas e o recurso não foi interposto, o que não se verifica na situação ora em exame. Cuida-se de taxa cujo fato gerador é a mera interposição do recurso. Além disso, eventual desistência do recorrente não implica em ausência de atividade jurisdicional, pois é necessário o controle judicial do ato, para que produza a totalidade de seus efeitos. Assim, a mera interposição do recurso gera a movimentação da máquina judiciária, o que justifica o pagamento das custas. Ademais, o art. 26 do CPC consigna a necessidade de pagamento das despesas processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. A propósito destaco precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O preparo para a interposição de recurso inclui-se no conceito de custas judiciais que se revestem da natureza de taxa. Precedentes do STJ e do STF. 2. Consoante dispõe o art. 511 do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", levando à conclusão de que a hipótese de incidência dessa taxa é a protocolização do recurso . 3. Portanto, não é a manifestação do juízo a quo quanto aos efeitos em que recebe a insurgência, tampouco o deslocamento dos autos ao Tribunal de Justiça ou o julgamento do recurso que torna exigível o recolhimento do preparo, mas, antes de tudo, a sua interposição que materializa a hipótese de incidência dessa taxa. 4. Saliente-se, outrossim, que a desistência do recurso não implica reconhecer a ausência de atividade jurisdicional. Isso porque, embora seja um ato que independe da concordância da parte contrária, está submetido ao controle pelo Judiciário, sendo necessária sua homologação para que produza a totalidade de seus efeitos. Nesse contexto, o art. 26, do CPC expressamente consigna a necessidade de pagamento das despesas processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1216685/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011) Diante do exposto, indefiro o pedido.